Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu a liberação da penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome do devedor e alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CLAUDEMIR PEREIRA BERTOLDO. O recorrente alegou que o imóvel penhorado não é de propriedade do devedor, por isso não pode ser aplicada a proteção constritiva do bem de família. Ademais, faltaria a comprovação acerca da sua destinação como sua moradia e de sua família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão recorrida. Preparo no ID 28487486 – págs. 1/2. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu a liberação da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome do devedor e alienado fiduciariamente ao agente financeiro. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A discussão versa em saber se os direitos econômicos do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família em cumprimento de sentença. Em primeiro lugar, observe-se que a intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é transferir para o credor fiduciário (CEF) a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, conforme se extrai da documentação carreada aos autos (ID 96220448), bem como da consulta efetivada junto ao sistema eRIDFT, conforme termo anexo, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família. Ademais, o presente cumprimento de sentença foi apresentado por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1° da Lei 8.009/90. Observe-se que, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a simples comprovação de que a parte executada reside no imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade nos moldes da Lei no 8.009/90, sendo desproporcional exigir ao executado que produza prova negativa de propriedade de outros imóveis, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DA PROVA. A circunstância de a parte executada residir no imóvel se evidencia suficiente a caracterizar tratar-se o bem objeto da constrição de bem de família, salvaguardando-o, via de conseqüência, dos efeitos da penhora efetivada. Recurso provido. (20050910163017APC, Relator VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2007, DJ 05/06/2007 p. 139) Por todas as razões acima declinadas, defiro o pedido de liberação da constrição sobre os direitos que o executado possui sobre o imóvel penhorado sob ID 87618421. Preclusa a oportunidade recursal, oficie-se ao 5° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda a baixa da penhora e intime-se o exequente a requerer o que for de seu interesse, no prazo de 5 (cinco) dias, promovendo o regular andamento processual.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em consulta ao processo na origem, verifica-se que, após realizada a constrição dos direitos sobre o imóvel, o agravado apresentou certidão de nada consta de todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e o comprovante de que reside no apartamento constrito (IDs 96220463 e 96220493). Tratando-se, em tese, de único imóvel e utilizado pelo devedor fiduciante para moradia, os direitos sobre ele estão sob a proteção de que trata o artigo 1o, da Lei 8.009/90. A regra de impenhorabilidade também deve ser observada na fase de aquisição do bem de família, sob pena de impedir que o devedor jamais alcance sua propriedade. Na mesma linha: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei".(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1768295/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46